Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725960-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: NOVOS AEROPORTOS SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS EIRELI, INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - ME e LÍLIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação registrada sob o no 0728986-74.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 239824916). Na origem, os agravantes alegam que os agravados — NOVOS AEROPORTOS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA e FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA — estariam praticando atos de concorrência desleal mediante uso indevido de informações empresariais sigilosas, modelo de negócios e estrutura de precificação obtidos durante antiga relação conjugal e societária entre a terceira agravante e o corréu Fernando. A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando que os fatos alegados requerem maior aprofundamento probatório, a ser desenvolvido no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No agravo (ID 73396511), sustentam os recorrentes que a conduta dos agravados configura violação à boa-fé objetiva, desvio de ativos imateriais e uso indevido de dados sensíveis, ensejando urgência na adoção de medidas inibitórias, especialmente a suspensão das atividades empresariais dos agravados. Requerem, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal de urgência para que os agravados cessem imediatamente suas atividades no setor de serviços aeroportuários e se abstenham de utilizar qualquer dado ou estrutura empresarial obtida junto aos agravantes. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a presença cumulativa dos requisitos da plausibilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, os argumentos expostos pelas agravantes e os documentos anexados aos autos apontam para uma situação fática que merece apuração rigorosa e aprofundada. Trata-se de alegação de concorrência desleal fundada em suposto uso indevido de segredos empresariais e estratégias comerciais, as quais foram obtidas em relacionamento amoroso/familiar existente entre as partes anteriormente. De tudo o que consta nos autos, cumpre destacar que, mesmo que os indícios inicialmente apresentados possam, em tese, sinalizar para práticas ilícitas, tais circunstâncias exigem instrução processual adequada, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além da análise técnico-probatória própria da fase instrutória. A pretensão recursal envolve a paralisação imediata das atividades empresariais dos agravados, medida que se reveste de caráter extremo e irreversível, com impacto direto sobre o exercício da livre iniciativa e a própria subsistência da atividade econômica de terceiros. Por essa razão, o deferimento de providência dessa natureza pressupõe certeza dos fatos e perigo iminente de dano irreparável, os quais não se apresentam com a clareza e a evidência exigidas nesta fase processual. O d. Juízo de origem, de forma prudente e fundamentada, entendeu pela necessidade de formação da relação jurídica processual e produção de provas antes de eventual juízo positivo quanto à verossimilhança das alegações, o que revela posicionamento que repudia decisões precipitadas capazes de afetar negativamente a ordem concorrencial sem ampla instrução e garantia do devido processo legal. Dessa forma, não se mostra possível, neste momento, sobrestar as atividades empresariais dos agravados, tampouco impor obrigações de abstenção genéricas com base apenas em alegações unilaterais, por mais articuladas que estejam. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Aos agravados, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator